Tribunal: TJDFT
Processo: 0724533-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA ELETRÔNICOS. NÃO APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU.
1. Nos termos do art. 2o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, "consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."
2. Não se configura relação de consumo quando o agravante adquire celulares do agravado para revender. Precedentes deste Tribunal.
3. Ausente vício de competência, quando se verifica que a ação foi proposta no foro de domicílio da executada, nos termos do art. 785, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento ao apelo.